Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-34.2025.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800104-34.2025.8.14.0125

APELANTE: GERMANA CHAVES PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESFALQUE OU APLICAÇÃO INCORRETA DOS ÍNDICES LEGAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual a autora alegou irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP, sustentando ausência de correta aplicação de rendimentos e índices de atualização monetária, bem como existência de saldo inferior ao devido. Requereu o pagamento das diferenças apuradas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP; e (iii) determinar se houve comprovação de falha na administração da conta PASEP apta a ensejar reparação material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à interpretação do Tema 1.150 do STJ, à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à alegada ausência de responsabilidade pela gestão da conta vinculada ao PASEP.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionado à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando a controvérsia envolve alegada má gestão, ausência de aplicação de rendimentos ou desfalques, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.

A relação jurídica decorrente da administração de contas vinculadas ao PASEP não possui natureza consumerista, uma vez que o Banco do Brasil atua por determinação legal como operador do programa, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nem a inversão do ônus da prova.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive demonstrando eventual aplicação incorreta dos índices legais de atualização monetária e juros incidentes sobre a conta vinculada ao PASEP.

Os cálculos apresentados pela autora utilizam índices de atualização monetária diversos daqueles previstos na legislação específica do PASEP, especialmente em desconformidade com a adoção da TJLP a partir de 1º de dezembro de 1994, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de irregularidade na administração da conta.

A ausência de demonstração de descumprimento, pelo Banco do Brasil, dos índices e parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e afasta a pretensão de recomposição do saldo alegadamente devido.

Não configurada conduta ilícita da instituição financeira nem comprovado desfalque na conta vinculada, inexiste fundamento para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, quando a controvérsia envolve falha operacional, ausência de aplicação de rendimentos ou desfalques.

A administração de contas vinculadas ao PASEP não configura relação de consumo, submetendo-se a distribuição do ônus da prova às regras do Código de Processo Civil.

A pretensão de recomposição de saldo de conta PASEP exige demonstração de aplicação incorreta dos índices legais previstos na legislação específica do programa.

A utilização de índices de atualização monetária diversos daqueles legalmente estabelecidos impede o reconhecimento de irregularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP.

A ausência de comprovação de ato ilícito ou desfalque afasta a condenação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 1.010, II e III, 932, III, e 85, § 11; CC, art. 205; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; Lei nº 9.365/1996, art. 12; Decreto nº 9.978/2019, arts. 3º, 4º e 12; CF/1988, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, Tema 1.150; TJDFT, Acórdão nº 1864445, Apelação nº 0739912-27.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 15.05.2024; TJDFT, Acórdão nº 1863315, Apelação nº 0735944-18.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.05.2024; TJAC, Apelação Cível nº 0001799-37.2024.8.01.0001, Rel. Des. Nonato Maia, j. 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0800104-34.2025.8.14.0125, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERMANA CHAVES PEREIRA
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em demanda que objetiva o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP, com pagamento de diferenças de correção monetária, rendimentos legais e indenização por danos morais.

Alega a apelante que ajuizou ação sustentando que os valores depositados em sua conta PASEP foram corrigidos de forma irregular e em montante inferior ao devido, em afronta à legislação aplicável e aos princípios da boa-fé objetiva e transparência. Afirma que, mediante análise de extratos e cálculos juntados aos autos, demonstrou que “o saldo efetivamente creditado foi muito inferior ao valor real, considerando as correções legais e os rendimentos que deveriam ter sido aplicados desde 1988”.

Sustenta que, apesar das provas produzidas e da jurisprudência favorável à responsabilização do Banco do Brasil pela administração das contas PASEP, o juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a instituição financeira atuaria apenas como mera agente operadora do programa, aplicando entendimento firmado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença merece reforma, uma vez que o entendimento firmado no Tema 1150/STJ restringe-se à discussão acerca dos índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não afastando a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão, omissões, erros operacionais e desfalques nas contas individuais vinculadas ao programa.

Em reforço, afirma que “a Apelante não discute o índice de correção fixado pelo Conselho Diretor, mas sim a omissão do Banco em aplicar as atualizações devidas, os juros e rendimentos legais, e a ausência de transparência e informação quanto à movimentação da conta PASEP”. Invoca precedentes jurisprudenciais do STJ e de Tribunais de Justiça reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem falhas de gestão das contas PASEP, especialmente o REsp nº 1.951.931/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Sustenta ainda que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Aduz que o Banco do Brasil falhou na prestação do serviço ao deixar de assegurar a correta administração da conta PASEP da apelante, razão pela qual deve responder pelos danos materiais e morais suportados.

Argumenta, ademais, que a conduta da instituição financeira violou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, previstos no art. 422 do Código Civil, uma vez que a apelante, na condição de servidora pública e participante do programa PASEP, nutria legítima expectativa de que os valores depositados fossem corretamente administrados e remunerados.

No tocante aos danos morais, afirma que foi surpreendida com saldo irrisório em sua conta vinculada ao PASEP após anos de contribuição, situação que extrapola mero dissabor cotidiano e configura violação à dignidade e à confiança depositada na instituição financeira. Defende que a frustração decorrente da ausência dos valores esperados ocasionou abalo moral indenizável, invocando precedentes do STJ e do TRF da 2ª Região acerca da reparação por danos morais em hipóteses de má gestão de contas PASEP.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão da conta PASEP da apelante, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas a título de rendimentos e correções monetárias devidas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Requer ainda o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial contábil destinada à apuração das diferenças existentes na conta PASEP da apelante.

Em
contrarrazões
o apelado sustenta, inicialmente, a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, afirmando que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Preliminarmente, suscita a ausência de dialeticidade recursal, argumentando que a apelante limitou-se a reproduzir os fundamentos constantes da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta aos arts. 1.010, III, e 932, III, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o não conhecimento do recurso de apelação.

Ainda em sede preliminar, suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando que atua apenas como mero depositário e operador das contas vinculadas ao PASEP, sem ingerência sobre os índices de atualização monetária, juros ou critérios de distribuição dos rendimentos do fundo, os quais são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União Federal. Sustenta que eventual pretensão de revisão dos índices de correção monetária deveria ser direcionada contra a União, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

No mérito, argumenta que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, afirmando que o verdadeiro objetivo da apelante seria substituir os índices legais de atualização do PASEP por índices diversos, como IPCA, INPC e SELIC, em desacordo com a legislação específica do fundo. Sustenta que o Banco do Brasil apenas aplica os critérios legalmente estabelecidos para atualização das contas vinculadas.

Afirma, ainda, inexistir relação de consumo entre as partes, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Sustenta que o Banco do Brasil exerce atribuição legal de gestão do fundo público PASEP, sem prestação de serviço bancário típico ao cotista, razão pela qual não se configurariam as figuras de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2º e 3º do CDC. Invoca precedente do STJ no REsp nº 1.856.759/PR para afastar a incidência da legislação consumerista e da inversão do ônus da prova.

Alega inexistência de qualquer ilicitude ou falha na administração das contas vinculadas ao PASEP, afirmando que os saldos observados decorrem da própria sistemática legal do programa. Sustenta que houve distribuição de cotas apenas até 1989, em razão da alteração promovida pelo art. 239 da Constituição Federal, sendo que, após esse período, os participantes passaram a receber apenas os rendimentos incidentes sobre os saldos existentes.

Argumenta que os valores das contas PASEP foram atualizados conforme os índices previstos na legislação específica, mencionando, entre outros, ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme cada período histórico. Sustenta que os cálculos apresentados pela autora desconsideram fatores relevantes, tais como saques anuais de rendimentos, conversões monetárias decorrentes dos planos econômicos e a incidência da TJLP ajustada por fator de redução.

Em suas palavras, “não existe qualquer inconsistência no valor disponibilizado à parte Autora”, uma vez que “as valorizações aplicadas às contas individuais seguem estritamente o que determina a legislação”. Aduz, ainda, que eventual irregularidade não pode ser atribuída ao Banco do Brasil, porquanto apenas operacionaliza os depósitos e atualizações determinadas pela União Federal.

Sustenta também que a alegação de saldo irrisório após anos de trabalho decorre de “falsa expectativa da parte apelante”, explicando que os valores disponíveis sofreram redução ao longo dos anos em razão da interrupção dos depósitos após 1988, dos saques anuais de rendimentos e da incidência de juros remuneratórios limitados a 3% ao ano.

Em caráter subsidiário, impugna os cálculos apresentados pela apelante, afirmando tratar-se de prova unilateral e tecnicamente equivocada, elaborada sem observância da legislação específica do PASEP. Requer, caso haja eventual reforma da sentença, a realização de prova pericial contábil para apuração adequada dos valores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustenta inexistir qualquer lesão extrapatrimonial indenizável, afirmando que os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar reparação moral. Argumenta que não houve demonstração de violação à honra, dignidade ou imagem da autora, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de banalização do dano moral.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade ou, subsidiariamente, o desprovimento integral da apelação, com a consequente manutenção da sentença de improcedência. Requer ainda que todas as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO NEUMANN, OAB/RJ nº 110.501.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar suscitada pelo Apelado e, quanto ao mérito, deixou de intervir, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP – Id. 35325043

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Relator:

Conheço do recurso, porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo BANCO DO BRASIL não merece acolhimento, porquanto as razões recursais apresentadas pela parte apelante atendem satisfatoriamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, revelando impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença recorrida.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de forma minimamente articulada, os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende incorreta a decisão combatida, possibilitando ao órgão ad quem identificar a insurgência deduzida e exercer o controle jurisdicional da matéria devolvida. Não se exige, todavia, elaboração inédita ou formulação argumentativa absolutamente distinta daquela já desenvolvida na petição inicial, sobretudo quando a própria sentença enfrenta os fundamentos anteriormente deduzidos pela parte.

No caso concreto, observa-se que a apelante
não se limitou à mera reprodução automática da exordial, como sustenta o recorrido
. Ao revés, as razões de apelação enfrentam diretamente os pilares da sentença de improcedência, especialmente no tocante à interpretação conferida ao Tema 1.150 do STJ, à alegada ilegitimidade do BANCO DO BRASIL e à conclusão de inexistência de responsabilidade da instituição financeira pela gestão da conta vinculada ao PASEP.

A insurgência recursal demonstra, de forma clara, o desacerto que a recorrente identifica no decisum, sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao equiparar a demanda às hipóteses em que se discute exclusivamente a definição dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, quando, segundo a tese recursal, a controvérsia versaria sobre falha operacional, ausência de repasse de rendimentos e má gestão da conta individualizada. Tal argumentação evidencia impugnação específica ao fundamento central da sentença, afastando qualquer alegação de deficiência dialética.

Além disso, a apelante desenvolve capítulos próprios destinados à reforma do julgado, abordando a responsabilidade do BANCO DO BRASIL pela administração das contas PASEP, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, bem como o pedido de indenização por danos morais, circunstância que revela inequívoca pretensão revisional acompanhada de fundamentação jurídica específica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reprodução, no recurso de apelação, de argumentos já deduzidos anteriormente, desde que aptos a combater os fundamentos da decisão recorrida. O que inviabiliza o conhecimento do recurso é a completa dissociação entre as razões recursais e a fundamentação da sentença, hipótese manifestamente não verificada nos autos.

Nesse contexto, verifica-se que a peça recursal observa adequadamente o dever de impugnação específica, delimitando os pontos de inconformismo e indicando as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada, circunstância suficiente para o preenchimento do requisito de admissibilidade previsto nos arts. 1.010 e 932 do CPC.

Destarte, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo BANCO DO BRASIL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Argui o apelado sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Sobre a questão, destaco que a legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre a parte e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. Conforme leciona Fredie Didier, a legitimidade reclama a "existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Volume 1. 6ª ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2006, p. 179).

Quanto a sua ilegitimidade, assevera ser mero administrador do programa, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar n.º 08/1970, cabendo ao Conselho Diretor a representação ativa e passiva do PIS-PASEP.

Não obstante a Lei Complementar n.º 08/1970 e o Decreto n. 4.751/2003 embasar a pretensão, este último foi revogado pelo Decreto nº 9.978, de 2019, o qual utilizo para fundamentar essa decisão. Pois bem. O artigo 3º do Decreto n.º 9978/2019 dispõe ser o PIS/PASEP gerido por um Conselho Diretor. Confira-se:

“Decreto n.º 9978/2019 Art. 3º Fica instituído o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão colegiado responsável por gerir o Fundo. Já o artigo 4º elenca as competências do Conselho Diretor, dentre as quais, a de, ao término de cada exercício financeiro, calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes: Decreto n.º 9978/2019 Art. 4º Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: [...] II - ao término de cada exercício financeiro: [...] b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; Por sua vez, o artigo 12 do mencionado Decreto enumera as atribuições do Banco do Brasil, nos seguintes termos: Decreto n.º 9978/2019 Art. 12 Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975, e neste Decreto”.

Da leitura das normas transcritas, verifica-se ser de responsabilidade do Conselho Diretor a gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, cumprindo ao Banco do Brasil o papel de operacionalizador do fundo.

In casu, não se questiona os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim os desfalques decorrentes da gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária. Assim, o recorrente é o responsável por gerir as contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Portanto, deve responder por eventual questionamento quanto a atualização monetária e resultado líquido adicional.

A fundamentação acima restou confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, que prescreve:

STJ. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA [...] 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Concluise que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL [...] 18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.941/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Por consequência, reconhecida a competência do apelado para figurar no polo passivo da demanda, afasta-se a tese defendida acerca da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, bem como da exclusiva legitimidade passiva da União Federal. Assim, rejeito a preliminar e a submeto aos Pares.

MÉRITO

O presente apelo devolve a este Órgão Colegiado a análise de um único ponto: cumpre-nos discernir se a correção efetuada pelo Banco Apelado aos valores depositados na conta PASEP do Apelante foi irregular.

De início, importa frisar que o caso dos autos não se amolda àqueles resguardados pelo direito consumeirista, de modo que é dever do autor da demanda, ora apelante, comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. MERO DEPOSITÁRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. FUNDOS PRIVADOS. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANALOGIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares dos saldos sob custódia daquele fundo. 2. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2.1. O reconhecimento da intempestividade da apresentação da peça contestatória não exime o postulante da incumbência a que se refere o mencionado preceptivo, sendo certo que dentre os efeitos da decretação da revelia não está o imediato acolhimento dos pedidos elencados na exordial. 3. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar nº 08/1970 não ostenta viés previdenciário. 4. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS- PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os critérios elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional. 5. Recurso desprovido.
(TJ-DF 07371105620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 3.2.2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16.2.2022)

A compulsar os autos e a documentação juntada pela apelante na exordial (Id. 34149600, 34149601), nota-se que os cálculos (alegadamente demonstrativos do suposto desfalque efetuado pelo banco apelado) utilizaram como base o índice de correção monetária INPC (IBGE), em desconformidade com a legislação relativa ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), que aponta o índice TJPL, a partir de 1º de dezembro de 1994.

“Art. 12. Os saldos das contas dos participantes do Fundo de Participação PIS-PASEP terão, a partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa Referencial - TR a que alude o art. 38 da Lei no 8.177, de 1º de março de 1991, substituída pela TJLP, ajustada pelo fator de redução a que alude o art. 8º desta Lei”.

Sobre o ponto, ressalte-se que os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.Br), sendo, portanto, informação de fácil acesso e que consubstancia a desnecessidade de perícia contábil.

Nesse sentido, dessumo não assistir razão ao apelo.

É entendimento jurisprudencial consolidado, o dever da parte apresentar cálculos a partir dos parâmetros de atualização legalmente estabelecidos, e não por índice diverso, de forma a permitir a análise acerca de eventual incorreção e desfalque do saldo do PASEP, sob guarda da instituição financeira, providência esta que não foi tomada nos presentes autos.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FUNDO PASEP. II- REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS NO JULGADO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. III- AÇÃO INDENIZATÓRIA. III.1 CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. III.2 VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. SAQUES INDEVIDOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. IVRECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma da sentença proferida em primeira instância. Assim, deve ser mantido o capítulo do julgado que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, bem como afasta a prejudicial de prescrição, porque regular insurgência não houve da parte vencida quanto a esses pontos. 1.1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedidos não conhecidos. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 3. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. 4. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta aplicação de parâmetros legais relativos a correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, nem a ocorrência de saques indevidos e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para cálculo do valor dito devido, não traz qualquer indicação de que tenham sido considerados, comexclusividade, os necessários parâmetros previstos na legislação de regência para definição do índice da correção monetária e da taxa de juros, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pela parte autora. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Grifei)
(Acórdão 1864445, 07399122720198070001, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024)
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. INEXATIDÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por dano material e moral, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Nas razões recursais, o apelante/autor requer seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa para anular a sentença ou, subsidiariamente, provido o recurso para, reformada a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. 2. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 2.4. Precedente desta Corte: "[...] não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão. [...]." (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6ª Turma Cível, PJE de 27/8/2020). 2.5. Assim, ante a ausência de cerceamento de defesa, rejeitase a preliminar de nulidade da sentença. 3. O caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 3.1. Precedente deste Tribunal: "[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...]." (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJE de 16/3/2020). 3.2. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se a parte autora deve receber ou não a quantia buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ela apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n.º 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 4.1. Na mesma ocasião também foi criado o Programa de Integração Social - PIS, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar n.º 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 4.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). 4.3. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor - e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal - responde pela gestão desses valores. 4.4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes comremuneração de até dois salários-mínimos mensais. 4.5. Com o advento da Lei Complementar n.º 26/75, os dois programas foram unificados, perfazendo um fundo único (PIS-PASEP), sem qualquer repercussão aos saldos das contas individuais. 4.6. As alterações promovidas pela edição do Decreto n.º 4.751/03 e, em seguida, pelo Decreto n.º 9.978/19 - não resultaram em relevante alteração das atribuições outrora fixadas, restando mantidos o Conselho Diretor como responsável pelo cálculo da atualização monetária das cotas individuais e o Banco do Brasil como incumbido da operação financeira de efetivo crédito dos valores devidos. 4.7. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 5. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 5.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União - matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos - circunstância não verificada no caso vertente. 5.2. Uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao apelante provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. O apelante alega que o apelado não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados emsua conta PASEP. 6.1. O apelado, por sua vez, juntou extratos que demonstram que o apelante recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia ao apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 6.2. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o apelante ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, nem mesmo coma planilha juntada aos autos com a petição inicial. 6.3. O apelante nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7º do Decreto Federal n.º 4.751/2003. 6.4. Precedentes deste Tribunal: "[...] Não comprovada desconformidade da aplicação dos índices de correção monetária legalmente estabelecidos, no saldo da conta PASEP e assentada a inaplicabilidade dos índices mencionados pelo apelante, descabe falar-se em pagamento de diferenças. 10. Também não se comprovou a existência de saques indevidos, porquanto os descontos no saldo da conta referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em razão de convênio via PASEP/FOPAG. [...]" (07276565220198070001, Relator: Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, PJE de 25/5/2020); "[...] Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7. Os cálculos carreados aos autos pela autora estão emdescompasso com a legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados emíndices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes que impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito. [...]" (07402613020198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, PJE de 15/5/2020); "[...] Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. [...]" (07227250620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJE de 11/2/2020). 6.5. Conforme precedente desta Corte, mencionado na sentença, "[...] não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação da taxa SELIC, como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei nº 9.365/96. Ainda que a parte autora tivesse razão no seu pleito, o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos nºs 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar a taxa SELIC, sob pena de infringir as normas às quais está submetido." (07052454920188070001, Relator: Esdras Neves, 6ª Turma Cível, DJE de 11/3/2020). 6.6. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, os pedidos da inicial são improcedentes. 7.1. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.2. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa. 8. Rejeitada a preliminar e recurso improvido
(Acórdão 1863315, 07359441820218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU PARA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INVIABILIDADE. CASOCONCRETO QUE NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DO AUTOR DA DEMANDA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. CÁLCULOS COLACIONADOS À EXORDIAL CONFECCIONADOS COM BASE EMÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO LEGALMENTE FIXADO AO SALDO DO PASEP. AUSÊNCIA DO MÍNIMO INDÍCIO DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZOAO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO
(TJ/AC. Apelação Cível 0001799-37.2024.8.01.0001. Relator: Des. Nonato Maia. Julgamento em: 29.5.2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO IRREGULAR DO SALDO DA CONTA MANTIDA NO FUNDO PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. MÉRITO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.150). ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE DO MONTANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Precedentes do STJ. 2. Nas ações em que se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, em virtude da não ocorrência dos devidos depósitos, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso de má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A. Julgamento do Tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Tratando-se de pretensão reparatória fundada na ocorrência de suposto desfalque na composição do saldo da conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, a responsabilidade da instituição financeira mantenedora do sistema deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, atribuindo ao autor o ônus de prova o alegado desfalque, a gerar nexo causal com a culpa presumida do banco réu. 4. Ausente a prova de que o saldo da conta não foi composto comos índices de correção monetária e juros legalmente previstos, incabível o reconhecimento dos danos material e moral e, por conseguinte, da responsabilidade civil do Banco do Brasil de indenizá-los. 5. Apelo conhecido e desprovido, para manter a improcedência da pretensão. ( TJ/AC. Relator: Des. Júnior Alberto; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:0001120-37.2024.8.01.0001; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 21.6.2024; Data de registro: 21.6.2024.)

Desta feita, não há que se falar em dano moral ou em conduta ilícita por parte do Banco Apelado, quando o apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar os cálculos de acordo com os índices expostos na legislação atinente ao caso, demonstrando minimamente a inconsistência do montante corrigido e o efetivamente devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a improcedência da pretensão por falta de provas da conduta ilícita.

Condeno o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC. Suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedido.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026